Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA RECONHECIDA DESNECESSÁRIA PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE E UTILIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE NO REGISTRO DE NASCIMENTO. IRREVOGABILIDADE. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. ERRO OU FALSIDADE. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. EXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL CARREADA AOS AUTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. MÁCULA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes e, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
2. Desnecessária a produção de provas requerida pelo autor/apelante para resolução da lide, porquanto sua pretensão de desconstituição da paternidade do filho de sua ex-companheira que voluntariamente assumiu não encontra amparo legal porque o reconhecimento de filho é ato irretratável e irrevogável (art. 1.609 do Código Civil).
3. A pretensão inicial de retificação de registro civil de menor para retirada do nome do genitor, sob alegação de arrependimento e ocorrência de vício de consentimento, vai de encontro à previsão legal de que ninguém “pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro” (art. 1.604 do Código Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.